Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014311-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ÉZIO JOSÉ NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
AGRAVADO(S):
ROBERTO FREITAS MARTINS
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILITADO O PARCELAMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.
2. Agravo parcialmente provido para possibilitar o pagamento das custas processuais em 06 (seis) prestações iguais e sucessivas.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ÉZIO JOSÉ NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Ramon Fagundes Botelho, que nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, Perdas e Danos e Dano Moral n. 1000939-78.2018.8.11.0024, interposta em face de ROBERTO FREITAS MARTINS, indeferiu a gratuidade de justiça, determinando seu recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
Em suas razões recursais os agravantes aduzem que o juízo de primeiro grau “fundamentou o indeferimento com base nos seguintes critérios: I. Extemporaneidade da juntada dos documentos para comprovação da hipossuficiência dos Agravantes; II. Que o recibo da entrega do imposto de renda não basta para comprovar a insuficiência de recursos para custeio do processo.” (sic).
Ressaltam que o recibo de declaração do imposto de renda “aponta claramente a inexistência de renda tributável na declaração do primeiro Agravante, e isso, por si só, comprova que não possui condições de arcar com as custas processuais, na medida em que possui renda inferior a faixa mínima de tributação do Imposto de Renda” (sic).
Destacam que “no que toca a comprovação em relação à segunda Agravante, requer também a juntada de sua declaração de imposto de renda e holerite para apreciação, demonstrando cabalmente que a renda líquida está praticamente em 50% dos seus rendimentos” (sic).
Anotam, ainda, que “embora possuam algumas propriedades esses imóveis são pequenos terrenos acoplados à chácara principal que não traduzem lucros passíveis de incrementar a renda mensal” (sic).
Discorrem que têm direito à gratuidade, argumentando que a presunção de veracidade milita em favor da parte e negar-lhes tal direito seria negar-lhes o acesso ao Judiciário, o que contraria norma constitucional.
Requerem a reforma da decisão agravada a fim de conceder aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária aos agravantes.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Assim, em que pesem os argumentos dos agravantes, tem-se a dizer que não basta a simples declaração de hipossuficiência e a inexistência de renda declarada ao Governo Federal por parte de um dos autores/agravantes para a concessão da gratuidade, mas serviria de base a demonstração por meio de extratos bancários de ambos os recorrentes dos últimos seis meses, com saldo irrisório, zerado ou negativado; Declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos de ambos ou demonstrativos outros demonstrando possuírem renda igual ou inferior a um salário mínimo; conta de água e energia elétrica dos últimos três meses evidenciando consumo mínimo, entre outros documentos que comprovassem a alegada pobreza.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelos agravantes, por si só, não demonstram que se trata de pessoas hipossuficientes.
Aliás, importante destacar que somente um ano após serem intimados para juntar documentos que comprovasse a hipossuficiência de ambos, que o primeiro agravante apresentou uma declaração de imposto de renda.
De mais a mais, os recorrentes apresentaram holerite da segunda agravante, dando conta de que ela é professora aposentada com o salário bruto de R$ 7.542,11 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos) (Id. 49388454 - fl. 7), de modo que não é o fato de ter empréstimo consignado e pagar os estudos do filho que a faria hipossuficiente.
Aliás, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a evidenciar o estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor, bastando a comprovação das dívidas.
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil dos agravantes, os quais possuem propriedades, como eles próprios declararam.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6o, do CPC, in verbis:
“Art. 98.
[...]
§ 6o. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, de tardar o momento do pagamento em razão da impossibilidade de quitação à vista.
Sendo assim, como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, entendo pela necessidade de conceder o parcelamento do valor das custas aos recorrentes.
Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRECEDENTES DO STJ – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
“É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante” (STJ – AgRg no AREsp 488.555/RS).
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6o do CPC).
Como forma de assegurar o acesso ao Judiciário, há de ser concedido o parcelamento do valor das custas, consoante a previsão do art. 98, § 6o do CPC.” (TJMT - AI 1008447-16.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019).
Com estas considerações, em decisão monocrática, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no 41/2016-CGJ/MT.
Em razão dos contornos deste julgado, intimem-se os recorrentes para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.
Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de praxe.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora